Tribunal: TJMT
Processo: 1008342-97.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008342-97.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 034.362.671-39 (ADVOGADO), DIOGO MARTINS LIMA - CPF: 017.468.791-57 (INTERESSADO), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (INTERESSADO), KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 034.362.671-39 (IMPETRANTE), KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 046.286.731-52 (ADVOGADO), KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 046.286.731-52 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JHENNIFERMONIQUE AMORIM NUNES - CPF: 029.761.421-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008342-97.2023.8.11.0000

INTERESSADO: DIOGO MARTINS LIMA
IMPETRANTE: KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ART. 33, C/C O ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – PRISÃO
PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EXPOSTA NOS ELEMENTOS INVESTIGATIVOS ANGARIADOS ATÉ O MOMENTO –
144,30 KG (CENTO E QUARENTA E QUATRO QUILOS E TRINTA GRAMAS) DE MACONHA – PARTE DA DROGA COM NATUREZA ALTAMENTE DELETÉRIA – 6,85 KG (SEIS QUILOS E OITENTA E CINCO GRAMAS) DE SKUNK – TRANSPORTE INTERESTADUAL –AUSÊNCIA DA

REVISÃO NONAGESIMAL – CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR O DECRETO CONSTRITIVO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA EM CASO DE CONDENAÇÃO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A gravidade concreta da conduta, exposta nas particularidades do caso – expressiva quantidade de drogas, natureza altamente viciante de parte do produto e o transporte de drogas entre estados da federação –justifica a prisão cautelar.

“Conforme a decisão do STF na ADI 6.581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada”
(STJ, AgRg no HC n. 756.968/MT).

“Ainda que no futuro julgamento da apelação defensiva venha a Corte local a acatar a tese defensiva relacionada à aplicação da minorante do tráfico, abrandando o regime prisional, não se presta a via do habeas corpus para a análise de desproporcionalidade da prisão cautelar em face da condenação definitiva, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelas instâncias ordinárias, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, as penas e os regimes a serem aplicados”.
(STJ, AgRg no HC n. 764.911/SP).

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008342-97.2023.8.11.0000

INTERESSADO: DIOGO MARTINS LIMA
IMPETRANTE: KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Diogo Martins Lima
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.

1001672-34.2023.8.11.0003.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente, desde 29-12-2022, ante o cometimento do crime tipificado no art. 33, c/c o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006; 2) a autoridade coatora não observou o disposto no art. 316 do Código de Processo Penal; 3) “
n
ão há nos autos do processo, qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão preventiva. Afinal, a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar
” (sic); 4)
“não há indícios de que o acusado em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou risco à ordem econômica
” (sic); 5) “
v
erifica-se a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é primário e possui bons antecedentes”,
de modo que
,
em caso de condenação, cumpriria a pena em regime mais brando (sic); 6) podem ser impostas cautelares alternativas (Id.

164611651 - pág. 1-11).

A liminar foi indeferida (Id. 164829174 - pág. 1-3) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 165354694 - pág. 2-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação a ordem (id. 167474683 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008342-97.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao paciente, e a Jhennifer Monique Amorim Nunes, o crime de tráfico de drogas interestadual, em razão dos seguintes fatos:

Consta do incluso inquérito policial que na data de 29/12/2022, por volta das 06h16min, na BR 364, KM 84,00, nesta cidade, os denunciados DIOGO MARTINS LIMA e JHENNIFER MONIQUE AMORIM NUNES foram presos em flagrante delito por transportarem, entre Estados da Federação, 01 (um) saco e
182 (cento e oitenta e dois) tabletes de substância, perfazendo a massa de 144,30 kg (cento e quarenta e quatro quilogramas e trinta gramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratar de MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial fls. 29/30, ID 108216213 e fls. 99/105, ID 108216213.

São dos autos que no dia e hora supracitados as Polícias Rodoviária Federal e Federal realizavam patrulhamento, quando visualizaram o veículo Chevrolet/Onix, placa QPO6G22, seguindo sentido Itiquira/MT x Rondonópolis/MT, em alta velocidade, sendo que o condutor, ao perceber a presença policial, realizou ultrapassagem irregular pelo acostamento, tentando se evadir, contudo, foi acompanhado e interceptado.

Colhe-se que, no momento da abordagem, DIOGO abaixou o vidro do carro, instante em que os policiais sentiram um forte odor de maconha, que exalava do interior do automóvel, ocasião em que solicitou que os denunciados desembarcassem.

Logo, os policiais realizaram busca veicular, ocasião em que localizaram os referidos tabletes de maconha, e, ainda,
01 (um) saco com “SKUNK”, sendo este, pesando 6,85 kg (seis quilos e oitenta e cinco gramas),
apreendendo-se, outrossim, na posse de JHENNIFER, 01 (um) aparelho celular, e, com DIOGO, mais 02 (dois) aparelhos celulares, além da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro (Termo de Exibição e Apreensão fls. 24/25, ID 108216213).

Questionados, os denunciados responderam que
JHENNIFER contratou DIOGO, pela quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para que fosse com ela buscar a droga em Dourados/MS
,
para trazê-la para Rondonópolis,

tendo ambos saído desta última cidade no dia 28/12/2022
.

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos [...]
(AP – Id. 108421288) (sem destaques no original).

A prisão cautelar foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e justificada na garantia de ordem pública, consubstanciada na
vultosa quantidade de droga
e ainda na
natureza diferenciada do produto
, uma vez que parte dele –
6,85 kg (seis quilos e oitenta e cinco gramas) – se tratava de Skunk ou supermaconha (AP – Id. 108421288).

As particularidades do caso – expressiva quantidade de drogas, natureza altamente viciante de parte do produto e o transporte de drogas entre estados da federação – denotam a gravidade diferenciada da conduta, que justifica a prisão cautelar.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecente apreendido, a saber, aproximadamente 30kg (trinta quilos) de maconha; cerca de 1kg (um quilo) de skunk; e pouco mais de 1kg (um quilo) de cocaína. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 783.418/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

[...] No caso, a custódia encontra-se suficientemente fundamentada. De um lado, o agravante e a corré foram presos em flagrante com expressiva quantidade de drogas, uma delas de natureza especialmente potente (11,27kg de maconha e 11,37kg de skunk), enquanto tentavam realizar o transporte interestadual dos entorpecentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 156.923/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).

Além do mais, a falta de reavaliação quanto a necessidade da prisão cautelar a cada 90 (noventa) dias (CPP, art. 316), por si só, não enseja a revogação da prisão cautelar. Confira-se:

[...] O termo para "a reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, não é peremptório, de modo que eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 592.026/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020)” [...]
(STJ, RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023).

[...] Conforme a decisão do STF na ADI 6.581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 756.968/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

De se consignar que “
nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 790.793/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

Cito ainda os seguintes arestos:

[...] Ainda que no futuro julgamento da apelação defensiva venha a Corte local a acatar a tese defensiva relacionada à aplicação da minorante do tráfico, abran dando o regime prisional, não se presta a via do habeas corpus para a análise de desproporcionalidade da prisão cautelar em face da condenação definitiva, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelas instâncias ordinárias, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, as penas e os regimes a serem aplicados. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 764.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...] Não está evidente haver violação ao princípio da homogeneidade. Não se pode afirmar, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, que se trata de tráfico privilegiado e, por isso, haveria desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. [...]
(STJ, HC n. 491.218/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019).

Ademais,
“
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Por fim,
demonstrada a pertinência da prisão preventiva, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] “Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 764.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...] Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

Alerto a autoridade coatora quanto a necessidade de observar a norma insculpida no art. 316 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023